Tribunal: CARF
Processo: 10925.000519/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000519/2007-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.694 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REUNIDAS S/A. TRANSPORTES COLETIVOS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
FRAUDE
EM
DCOMP
ELETRÔNICA.
POSSIBILIDADE.
QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Inserir informação falsa em DCOMP, a fim de possibilitar o seu envio por
meio eletrônico e dar aparência de regularidade à utilização de supostos
créditos de natureza não tributária, evidencia intuito de fraude que deve ser
punido com o lançamento de multa qualificada no percentual de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Caio
Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli. Encerrado o prazo regimental, o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli não apresentou declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000519/2007-02
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 10/27) em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-000.771 (e-
fls. 28/38), na sessão de 24 de novembro de 2011, no qual foi dado provimento parcial ao
recurso voluntário para reduzir a penalidade aplicada.
A decisão recorrida está assim ementada:
MULTA ISOLADA AGRAVADA DE 150%. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA SRFB COM CRÉDITOS DE SOBRETAXA DA
FNT. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não se pode aplicar a multa de oficio agravada quando não resta comprovado nos autos,
o evidente intuito de fraude por parte da autuada, a que se refere o artigo 44, inciso II,
da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA DE 75%. ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI N° 9.430/1996.
Devida, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II, do artigo 44, da Lei n°
9.430/96.
O litígio decorreu de lançamento de multa por compensações indevidas declaradas
em 16/03/2006, com informações em desacordo com a realidade dos fatos, e objeto de não-
homologação em 23/01/2007. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a
exigência (e-fls. 282/299). O Colegiado a quo, por sua vez, afastou a qualificação da penalidade
sob o entendimento de que a conduta da Contribuinte não configuraria intuito de fraude (e-fls.
28/38).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 07/02/2012 (e-fl. 12), mas há
registro de sua ciência em 06/03/2012 no termo anexo à decisão, mesma data de remessa dos
autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 13/26, no qual a Fazenda aponta
divergência admitida pelo despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 39/42, do qual se
extrai:
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo a ementa do acórdão
apresentado como paradigma, na parte que interessa ao presente exame:
Acórdão no 107-09.007
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
Somente o crédito apurado pelo sujeito passivo, inclusive quando haja decisão judicial
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, ou seja, crédito de natureza tributária, poderá ser
utilizado para compensar débitos tributários próprios com este órgão, não tendo esse
condão crédito de natureza trabalhista.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO — A
prestação de informação falsa no preenchimento do formulário eletrônico PER/COMP,
com o fim de forçar sua transmissão, caracteriza evidente intuito de fraude, ensejando
a aplicação da multa isolada no percentual previsto no inciso II do art. 44 da Lei
9.430196 sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
De outra parte, a ementa do acórdão recorrido foi vazada nos seguintes termos, na parte
que interessa ao exame deste recurso:
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

MULTA ISOLADA AGRAVADA DE 150%. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA SRFB COM CRÉDITOS DE SOBRETAXA DA
FNT. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não se pode aplicar a multa de oficio agravada quando não resta comprovado nos
autos, o evidente intuito de fraude por parte da autuada, a que se refere o artigo 44,
inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996.
Examinando o acórdão paradigma em seu inteiro teor verifica-se que o mesmo traz o
entendimento de que a prestação de informação falsa no PER/Dcomp caracteriza o
evidente intuito de fraude, sendo cabível a aplicação da multa qualificada..
De outra parte, o acórdão recorrido diverge desta interpretação ao afastar a aplicação da
multa qualificada, em situação similar, por entender não caracterizado o intuído de
fraude.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao
presente recurso.
Em 14/05/2015 foi editado novo exame de admissibilidade do recurso especial da
PGFN (e-fls. 459/462), mas que também concluiu pelo seu seguimento, nos seguintes termos:
A recorrente alega que analisando caso concreto similar, constatou-se que a colenda
Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes já decidiu pela manutenção da
multa qualificada imposta ao contribuinte, no âmbito do julgamento do recurso
voluntário n. 150.227, paradigma ora suscitado para demonstrar a divergência de
interpretação dada lei tributária, cuja Ementa do Acórdão 107 -09.007 assim dispõe:
“COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE-Somente o crédito apurado
pelo sujeito passivo, inclusive quando haja decisão judicial com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, ou seja, crédito de natureza tributária, poderá ser utilizado para
compensar débitos tributários próprios com este Órgão, não tendo esse condão
crédito de natureza trabalhista.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
QUALIFICADA.
APLICAÇÃO – A prestação de informação falsa no preenchimento do
formulário eletrônico PER/COMP, com o fim de forçar sua transmissão,
caracteriza evidente intuito de fraude, ensejando a aplicação da multa isolada no
percentual previsto no inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96 sobre o valor total do
débito indevidamente compensado.
Lançamento Procedente”
O simples cotejar das ementas dos acórdãos recorrido e paradigma não permite concluir
pela existência da alegada divergência jurisprudencial, já que poderiam ter resultados de
diferentes juízos de valores sobre diferentes conjuntos probatórios. Por sua vez, uma
análise mais percuciente dos aludidos julgados deixam claro tratar-se de situações
fáticas e conjuntos probatórios diferentes, se não vejamos o que se segue.
O voto condutor do acórdão recorrido assim descreve a situação e as razões para
desqualificação da multa de ofício:
“Conforme vê-se no Despacho Decisório de fls. 91 e seguintes constatou-se que
a contribuinte apresentou diversas Declaração de Compensação nas quais
informa como origem dos créditos a ocorrência de pagamentos a maior ou
indevidos informados em processo administrativo anterior de número
13807.006828/200470 para compensação com débitos de PIS e COFINS
relativos ao período de apuração dos meses de outubro e novembro de 2005.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

Analisando às indigitadas Declaração de Compensação eletrônicas
apresentadas constata-se que no processo administrativo citado (n°
13.807006.828/200470), trata-se de crédito de terceiros e refere-se a pedido
de restituição formulado pela pessoa jurídica P & P Porciúncula
Participações Ltda (CNPJ n° 04.888.139/00174).
Neste sentido, tais compensações não tem nenhum valor, uma vez que ditas
compensações foram consideradas não declaradas. Pelos documentos
encaminhados em resposta a intimação que lhe foi endereçada, a requerente
encaminhou cópia de sentença judicial n° 632/90, oriunda da Justiça Federal de
Primeira Instância do Rio de Janeiro/RJ, donde se verifica que se discute a
legalidade da cobrança de sobretaxa do extinto Fundo Nacional de
Telecomunicações FNT, cujos direitos lhe teriam sido transferidos mediante a
lavratura de Escritura Pública de Cessão de Direitos creditórios.
(...)
No caso, a contribuinte foi penalizada com a multa agravada, pois a
Fiscalização, assim como a DRJ, considerou que o fato da contribuinte ter
apresentado declarações falsas nas Declarações de Compensação configura
evidente intuito de fraude.
Ocorre que, o pedido de compensação feito pelo contribuinte não
caracteriza intuito de fraude. Pelo contrário, a recorrente levou ao fisco a
questão, para que fosse apreciada a possibilidade de compensação de
créditos com débitos.
Ao contrário do aduzido pela autoridade autuante, o fato do contribuinte ter
informado processo administrativo anterior (13807.006828/200470), onde é
explicitado tratar-se de restituição da sobretaxa do FNT e aquisição de terceiros,
mesmo tendo informado de maneira diversa nas Dcomps, tal situação, ao meu
ver, não configura intuito de fraude.”.
Por sua vez, o voto condutor do aresto paradigma assim descreve a situação e as
razões para a manutenção da qualificação da multa “O busílis da questão é que
ele não é de natureza tributária, ou seja decorrente de tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, estando comprovado nos autos
que ele é de natureza trabalhista e, assim não se insere dentre aqueles suscetíveis
de compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme literal
disposição do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 49 da Lei
n° 10.637, de 27/12/96, assim redigido:
(...)
Somente o crédito apurado pelo sujeito passivo, inclusive quando haja decisão
judicial com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, ou seja, crédito de natureza tributária, poderá
ser utilizado para compensar débitos tributários próprios com este Órgão, não
tendo esse condão crédito de natureza trabalhista.
A prestação de informação falsa no preenchimento do formulário eletrônico
PER/COMP, com o fim de forçar sua transmissão, caracteriza evidente intuito de
fraude, ensejando a aplicação da multa isolada no percentual previsto no inciso II
do art. 44 da Lei 9.430/96 sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.”.
Trata-se assim de mesma situação fática, pois, enquanto o aresto paradigma entendeu
que pleitear crédito não tributário em PerDcomp constitui evidente intuito de fraude; no
acórdão recorrido, isso não caracteriza intuito de fraude, pelo contrário, a
recorrente levou ao fisco a questão, para que fosse apreciada a possibilidade de
compensação de créditos com débitos. Ressalte-se que o aresto paradigma não se vale
de qualquer outro fundamento para manter a multa qualificada, nem o acórdão
recorrido, para cancelar a qualificadora.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

Observo também, que o fato de, no acórdão paradigma, se tratar de crédito próprio e, no
recorrido, de crédito de terceiro, é irrelevante para a configuração da similitude fática,
pois o que importa para a questão sob exame é que os créditos pleiteados em PerDcomp
não eram de natureza tributária em ambos os casos.
A similitude jurídica é incontroversa, pois em ambos os julgados se trata de saber se
deve ser aplicado o art. 18, § 2o, da Lei 10.833/03, quando o contribuinte pleiteia, em
PerDcomp, crédito de natureza não tributária.
Uma vez que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial que desafia a
interposição de recurso especial, opino pela sua ADMISSIBILIDADE.
A PGFN ressalta que o autuado prestou informação inverídica com o intuito de
realizar compensações não permitidas pela legislação tributária, tratando-se, assim, de típico
caso de dolo no sentido de burlar o legítimo pagamento dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Invoca o entendimento firmado no paradigma que, em hipótese, igualmente, de
informação falsa prestada pelo sujeito passivo quanto à natureza do crédito que pretendia
compensar, com o objetivo de forçar a transmissão das declarações de compensação, manteve a
aplicação da multa de 150%.
Cita doutrina e defende a caracterizada da fraude prevista no art. 72 da Lei no
4.502/64 também quando, depois de formado o fato gerador do crédito tributário, o sujeito
passivo modifica-o para reduzir imposto ou diferir seu pagamento. Reportando-se a precedente
do Superior Tribunal de Justiça, a PGFN afirma que a materialidade da conduta do sujeito
passivo se ajusta à norma inserida nos artigos da Lei no 4.502/64 a que remete a Lei no 9.430/96
em seu art. 44, inciso II porque:
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte, em suas declarações de
compensação, inseriu informação falsa quanto à natureza tributária dos créditos que
pretendia compensar com débitos fiscais, no intuito de realizar compensações indevidas,
vedadas pela legislação regente da matéria. Informou, ainda, de modo inverídico, que o
crédito não se originaria de decisão judicial.
Ao agir assim, o contribuinte praticou ação dolosa tendente a evitar o cumprimento da
obrigação principal, por meio de expediente que sabia ilegal, tendo em vista a
declaração falsamente prestada nas PER/DECOMP transmitidas à Receita Federal.
Destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo, por
sua ação firme e abusiva no sentido de promover, por meio de informações falsas
prestadas nas declarações de compensação não homologadas, a extinção dos tributos
devidos, demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém determinado
resultado: enriquecimento sem causa.
Transcreve excertos doutrinários acerca da caracterização do dolo, e conclui que a
Contribuinte informou falsamente os créditos, buscando a extinção de créditos tributários, agindo
de formal livre e consciente, em desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, do princípio da
solidariedade e do dever legal de participação.
Pede, assim, que seja restabelecida a multa de 150%.
Cientificada do recurso especial e do primeiro despacho de admissibilidade em
30/04/2013 (e-fls. 43/71), a Contribuinte não se manifestou (e-fls. 458).
Os autos foram sorteados para relatoria da Conselheiro Tatiana Midori Migiyama,
que declinou competência em favor desta 1a Turma promovendo-se novo sorteio.

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Esclareça-se, em face das objeções apresentadas pela Contribuinte em sustentação
oral, que não foi admitido o alegado cancelamento das DCOMP que motivaram as penalidades
aqui em debate. O voto condutor do acórdão recorrido acolheu o entendimento, expresso na
decisão de 1a instância, de que a Contribuinte não mais dispunha de espontaneidade quando
pretendeu cancelar as declarações transmitidas, nos seguintes termos.
Com a apresentação de tais documentos, a interessada pretende demonstrar a
inexistência de objeto do auto de infração, alegando ainda afronta ao disposto no inciso
I do art. 7° do Decreto n° 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
bem como ao disposto no art. 62 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005, que são
transcritos abaixo:
[...]
Inicialmente é preciso destacar que consta nos autos, as fls. 80 a 82, cópia do termo de
Intimação Fiscal n° 12.604, com ciência em 08/06/2005, por meio do qual a interessada
foi instada a apresentar, entre outras coisas, cópia das peças , que compõem o processo
fiscal n° 13.807006828/2004-70 e informar a origem dos créditos e, se tratam de
créditos de terceiros. Vale lembrar que tal intimação foi expedita no curso de
procedimento fiscal relatado no processo administrativo n° 10925.001016/2006-65, que
culminou com a expedição do Despacho Decisório DRF JOA n° 72, de 23/01/2007, .no
qual as PER/DCOMP transmitidas pela.
interessada foram consideradas Não Homologadas, dando motivo ao lançamento da
Multa Isolada que se discute nos presentes autos.
Como se vê, os créditos apresentados pela interessada nas PER/DCOMP já estavam sob
investigação muito antes que fossem apresentados os pedidos de cancelamento sendo
sua aceitação inviável nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Instrução
Normativa DRF 600/2005.
Esta ocorrência, portanto, não prejudica o conhecimento do recurso fazendário.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, o presente caso merece a aplicação do mesmo entendimento expresso
no voto condutor do Acórdão no 9101-004.4901, acolhido à unanimidade por este Colegiado
(votando pelas conclusões os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, e parcialmente reproduzido no voto vencedor do

1 Participaram do julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

Acórdão no 9101-004.8502, acolhido pela maioria deste Colegiado, com divergência da
Conselheira Lívia De Carli Germano
Isto porque constata-se que para transmitir as DCOMP em questão a Contribuinte
informou ser o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, negando tratar-se de
crédito de terceiros ou oriundo de ação judicial, e ser objeto de processo administrativo
anterior, referente a pedido de restituição.
O Colegiado a quo relativizou a conduta da Contribuinte, porque ela teria levado
ao fisco a questão, para que fosse apreciada a possibilidade de compensação de créditos com
débitos. Ao informar processo administrativo anterior (13807.006828/2004-70), onde é
explicitado tratar-se de restituição da sobretaxa do FNT e aquisição de terceiros, mesmo tendo
informado de maneira diversa nas Dcomps, o Colegiado entendeu não restar configurado intuito
de fraude.
Imperioso ter em conta, porém, que desde 29/09/2003, para transmissão do
documento de compensação por meio eletrônico, vários critérios de validação conduziam o
declarante à observância dos requisitos legais, estando, assim, condicionada à indicação do
tributo ou contribuição que originasse o crédito, dentre outros aspectos. Se não fosse este o caso,
necessariamente a compensação recairia na única exceção possível: o reconhecimento do direito
creditório por decisão judicial transitada em julgado, ao menos até a Secretaria da Receita
Federal publicar em 01/03/2005 a Instrução Normativa SRF no 517, de 2005, e instituir o
procedimento prévio de habilitação de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado.
Na hipótese de o interessado não conseguir inserir as informações do crédito para
geração eletrônica do referido documento cumpria-lhe, então, ou deixar de fazê-lo por
compreender não ser possível a operação pretendida, ou peticionar diretamente à RFB. Contudo,
o uso injustificado da declaração em papel, significaria a rejeição sumária da pretensão do
contribuinte, nos termos da mesma Instrução Normativa SRF no 460, de 2004:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
A referência ao processo administrativo como se fosse pedido de restituição
próprio e decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributos administrados pela Receita
Federal, mas que correspondia a crédito pleiteado por terceiro e de natureza não tributária,
permite concluir que a Contribuinte tinha conhecimento dos requisitos necessários para
apresentação da DCOMP, promovendo sua “adequação” para transmissão do documento
eletrônico.
A autoridade lançadora bem detalha os campos do programa PER/DCOMP que a
Contribuinte intencionalmente preencheu com informações falsas e assim detalha seu
procedimento:
2 - O contribuinte promoveu as compensações dos débitos relacionados no quadro
anterior, utilizando-se do crédito informado no processo administrativo n°

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

13807.006828/2004-70, aduzindo que o mesmo não é decorrente de ação judicial e que
seria do tipo "pagamento indevido ou a maior".
3 — Ao consultar os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal,
verificamos que consta como interessado no processo n° 13807.006828/2004-70 a
empresa P & P Porciúncula Participações Ltda.
4 — O crédito originalmente informado no processo acima deriva de sentença judicial
da Justiça Federal do Rio de Janeiro, o qual, por Escritura Pública de Cessão de Direitos
Creditórios, foi inicialmente cedido e transferido de Nova República Empreendimentos
e Participações S/C Ltda para Ademir Wiebbelling, AJ — Administração e
Participações Ltda e P & P Porciúncula Participações Ltda e, posteriormente, da P & P
Porciúncula Participações Ltda para Reunidas S/A Transportes Coletivos e Reunidas
Transportadora Rodoviária de Cargas S/A.
[...]
10 — Ao transmitir as PER/DCOMP' s n° 26459.66516.160306.1.7.04-1011 e
40648.54739.160306.1.7.04-0578, o contribuinte informou que o crédito não seria
oriundo de ação judicial, além de não ter assinalado, no preenchimento das
PER/DCOMP's, o campo "Crédito de Terceiro", mesmo sabendo que tal informação não
correspondia à verdade, posto que na instrução do processo n° 10925.001016/2006-65,
fez incluir dentre a documentação por ele apresentada, cópia da sentença n° 632/90, da
19' Vara Federal na cidade Rio de Janeiro, da qual originou-se o crédito em questão, e
onde não consta a empresa Reunidas S/A como autora e por conseqüência beneficiária
da decisão prolatada.
11 — No que tange à compensação com o fim de extinguir o crédito tributário, a
legislação impõe o dever instrumental aos sujeitos passivos da obrigação tributária
(contribuintes ou responsáveis) de informar ao Fisco os dados dos créditos próprios,
mediante entrega da declaração de compensação, para a homologação do feito no prazo
qüinqüenal. Como é com base no conteúdo dessas declarações prestadas pelos
contribuintes e responsáveis que são verificadas as regularidades dos créditos
contrapostos para a compensação, a divergência entre o conteúdo da declaração e a
situação fática efetivamente ocorrida configura fraude (quando a divergência for
proposital) e acarreta a evasão de um tributo. A falsidade de uma declaração consiste na
deliberada inclusão de situação fática inverídica em seu conteúdo informativo,
simulando a ocorrência de um fato ou de suas características (falsidade ideológica, art.
299 do Código Penal).
12 - Ao ter enviado uma Declaração de Compensação à Secretaria da Receita Federal
informando que o crédito não foi oriundo de ação judicial e não foi oriundo de terceiros,
quando sabia ser, não há outra conclusão possível que não a de que a ausência desta
informação tenha sido intencional. Quando o agente presta informações em desacordo
com a realidade dos fatos e, com isso, reduz ou suprime o pagamento do tributo,
tipificada está a conduta do art. 2°, inciso I, da Lei n° 8.137/90:
[...]
Impõe-se concluir, neste contexto, que a Contribuinte optou pela inclusão de
elementos falsos nas declarações eletrônicas, para viabilizar seu envio pela Internet, e retirar sua
conduta do foco da autoridade administrativa local, dirigido às declarações em papel, com
maiores indícios de irregularidade. Como o volume dos processos de compensação formalizados
em decorrência de DCOMP em formulário foi significativamente reduzido pela determinação de
uso do documento eletrônico, a apresentação de uma DCOMP naquelas condições passou a ser
destoante, em razão da anormalidade.
O uso do meio eletrônico, de outro lado, facilita a análise necessária à
homologação, e coloca o documento na mesma condição dos demais, sujeitos a verificação no
prazo de 5 (cinco) anos da entrega da DCOMP, se identificados indícios de irregularidade. Ou
seja, a transmissão eletrônica das DCOMP aqui questionadas permitiria que lhes fossem
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

aplicados os mesmos critérios de validação dos demais documentos eletrônicos apresentados
com observância aos critérios do programa gerador de declaração, sem sujeitá-las à prioridade de
análise dirigida às DCOMP em formulário.
Desse modo, o abuso da forma eletrônica evidencia que a Contribuinte buscou
esquivar-se dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com a
finalidade de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu conscientemente em
busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou mesmo evitá-lo, na medida em que a
provocação direta à autoridade administrativa atrairia sua atenção ao procedimento que pretendia
realizar, e a análise da declaração de compensação na forma eletrônica seria apenas uma
possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos subseqüentes, após o que poderia se pretender sua
homologação tácita.
A fraude, em tais circunstâncias, resta evidenciada pela conduta de inserir
elementos sabidamente inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por meio
eletrônico, e evitar petições perante a autoridade administrativa, fato indicativo de tratar-se, ali,
de compensação possivelmente não admitida pela legislação. Esta conduta, por sua vez, se
amolda ao que dispõe a Lei no 4.502, de 1964:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido e a evitar ou diferir o seu pagamento. (grifou-se)
Nestes termos, a conduta fraudulenta pode se verificar não só na ocorrência do
fato gerador, como também quando o fato gerador já ocorreu e surgiu a obrigação tributária,
momento no qual se busca, então, evitar ou diferir o seu pagamento. A conduta de evitar ou
diferir o pagamento, portanto, pode se verificar mediante exclusão ou modificação das
características essenciais da obrigação tributaria, cujo objeto é o crédito tributário devido. E nem
poderia ser diferente, na medida em que a penalidade prevista na lei, não decorre da mera
constatação de falta de recolhimento do tributo, mas sim da conduta abusiva e/ou fraudulenta no
uso da DCOMP como meio extintivo do crédito tributário, fato que necessariamente se verifica
após a ocorrência do fato gerador.
Quando as DCOMP em tela foram transmitidas (16/03/2006), o art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, já fixava a penalidade em caso
de compensação indevida em que ficasse caracterizada a prática de infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, inclusive na hipótese de não homologação por indicação de
crédito de natureza tributária, distinto daqueles mencionados no art. 74, §12 da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada a partir da Lei no 11.051, de 2004, determinando a aplicação dos
percentuais previstos no inciso II ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso
e esta, por sua vez, em caso de evidente intuito de fraude definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, estabelece em 150% ou 225% o percentual da multa de
ofício. Já o evidente intuito de fraude é aquele extraído das condutas previstas nos dispositivos
referidos, dentre as quais está a fraude antes mencionada.
As conseqüências atribuídas à verificação da fraude, portanto, estão integralmente
previstas em lei, e seu substrato fático verifica-se no uso do documento eletrônico,
disponibilizado pela Receita Federal para agilizar a implementação de compensações pelos
contribuintes. Aliás, em situações correlatas, nas quais os contribuintes buscam a aparência de
regularidade mediante a apresentação de declarações, como a Declaração de Créditos Tributários
Federais – DCTF, com informações inverídicas, a qualificação da penalidade também se impõe,
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

pois a conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao Fisco valores inferiores aos que, de fato,
seriam os verdadeiros, sem a apresentação de nenhuma justificativa plausível para tanto, além de
retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade administrativa, ainda faz essa
supor, pelo princípio da boa-fé, que o sujeito passivo está cumprindo suas obrigações, desviando
seu foco para outros que nem mesmo apresentaram as devidas declarações.
Quanto à prova do dolo, supondo-se possível uma prova direta do dolo do agente,
a autoridade fiscal, no presente caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um conjunto de
indícios que autorizaram a presunção da intenção de fraude na compensação formalizada por
meio de DCOMP apresentada em meio eletrônico.
Como se viu, os campos destinados à informação de crédito de terceiros, bem
como o objeto da ação judicial, foram preenchidos de forma a viabilizar a transmissão da
DCOMP fora das hipóteses previstas no modelo eletrônico, permitindo à Contribuinte se
esquivar da obrigação de apresentar a declaração em formulário, devidamente acompanhada dos
documentos comprobatórios do direito creditório.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é
defendida com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único
do artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa
não só requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já
que a arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a
segurança jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam
sendo desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado (fato indiciário), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento
de ocorrência fenomênica provável, e passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a
prova direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato
meramente presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e,
portanto, o real não tem como ser alcançado de forma objetiva:
independentemente da prova ser direta ou indireta, o fato que se quer provar
será ao máximo jurídica certo e fenomenicamente provável. É a realidade
impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado
de forma indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias,
documentos, depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação,
dissimulação e má-fe em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o
sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais
para a identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.
Assim, a exigência imposta à verificação de fraude, para atribuir-lhe uma
conseqüência é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
Por fim, esclareça-se que a utilização de créditos de natureza não tributária,
quando associada ao evidente intuito de fraude nos casos de sonegação, fraude e conluio, sempre
esteve e está presente como circunstância motivadora da aplicação de multa isolada por
compensação indevida em sua forma qualificada.
Para maior clareza, reproduz-se o disposto no art. 18 da Medida Provisória no 135,
de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Como antes consignado, o caput previa a aplicação de multa isolada se a
compensação for indevida em razão de o crédito ser de natureza não tributária ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. Na seqüência, o §2o definia que o cálculo da multa se faria nos mesmos
percentuais previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sendo que para as hipóteses de evidente
intuito de fraude a referida Lei dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
[...]
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente.
Já com a Lei no 11.051, de 2004, com alterações no caput e no §2o, bem como
com a inclusão do §4o, o referido dispositivo passou a estar assim redigido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (negrejou-se)
A alteração da redação se fez necessária em razão do novo procedimento que se
impôs às compensações envolvendo, dentre outros, créditos de natureza não tributária, em
especial aqueles referentes a títulos públicos:
Art. 74................................................................................................
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo.
Todavia, vê-se que a multa isolada continuou prevista tanto para a hipótese de
não-declaração de compensação com crédito referente a título público (art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “c” da Lei no 9.430/96), como para os casos de não-
homologação com evidente intuito de fraude (art. 18, caput da Lei no 10.833/2003). Evidencia-
se, portanto, que ao menos a vedação que aqui interessa – compensação com créditos de natureza
não tributária porque referente a título público, indicada como tal ou falseada sob outras
informações – subsistiu após a Lei no 11.051, de 2004.
A inovação legislativa operou-se no campo da exigibilidade dos débitos
compensados, que, em razão da nova redação dada ao §13 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
c/c §11 do mesmo dispositivo, deixou de ser suspensa em face de eventual recurso contra a
inadmissibilidade da compensação, agora veiculada em ato de não-declaração, e não mais de
não-homologação.
Assim, não se pode admitir que a multa isolada prevista no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, nos casos de não-homologação da compensação com créditos de natureza não
tributária (in casu crédito vinculado a título público) e mediante fraude, deixou de existir. O § 4o
do art. 18 afirma a penalidade em seu caput se esta natureza for falseada sob outras informações
prestadas, e reafirma o cabimento da penalidade do caput mesmo se a compensação sujeitar-se a
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

ato de não-declaração, e o § 2o do art. 18 valida a aplicação do percentual previsto no inciso II do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, 1996 (150%), utilizado na presente exigência. Apenas que o ato
administrativo para negar efeitos à compensação informada sem falsidade deixou de ser a não-
homologação e passou a ser a não-declaração.
A Lei no 11.196, de 2005, por sua vez, deu nova redação ao §4o do art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, e nele incluiu o §5o, de modo a restar assim estabelecido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR) (negrejou-se)
Com esta alteração, porém, apenas restou esclarecido que a utilização de créditos
que motivassem a não-declaração da compensação poderia se sujeitar à multa de ofício isolada
no percentual básico de 75%, se ausente evidente intuito de fraude. Logo, se a acusação fiscal
aqui sob análise, de fato, estivesse pautada na presunção de fraude, a redução da penalidade se
imporia. Contudo, como antes demonstrado, este não é o caso destes autos.
A redação anterior do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, vigente à época da
apresentação das DCOMP, como antes explicitado, já autorizava a aplicação do percentual
previsto no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nos casos de compensação
indevida com evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
ou mesmo na hipótese de não-declaração de compensação com crédito referente a título público.
Assim, a alteração promovida pela Lei no 11.196, de 2005, no que tange à multa
aplicável em compensação indevida, com evidente intuito de fraude, operou apenas na
localização dos dispositivos: ao invés de tomar por empréstimo os percentuais aplicáveis à
penalidade prevista para os casos de não-homologação de compensação com evidente intuito de
fraude, prevista no § 2o do art. 18, agora o próprio § 4o indica tais percentuais no seu inciso II.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

Por fim, a Lei no 11.488, de 2007, transportou para o art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, as alterações por ela também promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passando a
estipular a qualificação da penalidade em seu §1o e não mais no inciso II do caput do art. 44, nos
seguintes termos:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III- (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
[...]
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:
[...]
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
................................................
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000519/2007-02

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.” (NR)
O caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, também foi alterado para deixar de
fazer referência à prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964 e exigir, apenas, a comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, na hipótese de sua não-homologação. Contudo, como já se demonstrou, há
fraude na informação falsa de crédito, de modo que a conduta sob análise estava alcançada pela
redação fixada quer na Lei no 11.051, de 2004, quer na Lei no 11.488, de 2007.
Esclareça-se, ainda, que não alteram as conclusões aqui adotadas as inovações
promovidas a partir da Lei no 12.249, de 2010, no §§ 15 e seguintes do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, destinadas a instituir penalidade em face de sujeito passivo que, na redação original,
indicasse crédito indevido ou falso em pedido de ressarcimento e, na redação atual, crédito
indevido em DCOMP fora das hipóteses do §12 do mesmo artigo, e sem evidência de falsidade,
dado que esta última exceção remeteria à penalidade prevista no caput do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, e a primeira exceção às penalidades previstas para as hipóteses atuais de não-
declaração de compensação, conjunto no qual passaram a estar inseridas as condutas aqui
examinadas, desde as alterações da Lei no 11.051, de 2004.
Assim, como a autoridade fiscal reuniu indícios consistentes e convergentes no
sentido da fraude em informações apresentadas para ocultação de crédito de natureza não
tributária utilizado em documento eletrônico de compensação de débitos tributários, há prova de
fraude a ensejar a não-homologação das compensações apresentadas e, em conseqüência, a
aplicação da multa de ofício de 150% calculada sobre o valor dos débitos ali indevidamente
compensados.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
para restabelecer a qualificação da penalidade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital